Tribunal: TCU
Processo: 017.619/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7477/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.619/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Caren de Paula Longoni (XXX.471.490-XX); Cilene Rossi Soares de Moraes (XXX.600.100-XX); Daniela Mendonca de Morais Nunes (XXX.900.100-XX); Deisi Lucia Machado Passos (XXX.556.450-XX); Evoni Soares Martins (XXX.344.460-XX); Fatima Elaine Joras Silva (XXX.029.680-XX); Graciela Passos Canary (XXX.029.241-XX); Juraci de Oliveira Soares (XXX.893.350-XX); Ledi Soares Cavalcante (XXX.008.860-XX); Luci Soares Farias (XXX.340.830-XX); Nadja de Fatima Becker (XXX.489.510-XX); Norma Soares de Morais (XXX.522.670-XX); Quenia de Paula Longoni (XXX.268.260-XX); Rosana Nazareth Meneghetti (XXX.245.290-XX); Sheila Andrea Silva (XXX.197.270-XX); Teresinha de Fatima Fagundes de Quadros (XXX.772.860-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.